Tribunal: STF
Processo: Rcl 37747
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Inês Doccusse contra acórdão proferido pela 5ª Turma Cível do Colégio Recursal da Comarca de São José do Rio Preto/SP, que negou provimento a Recurso Cível nos autos do Processo 1000536-35.2018.8.26.0334.
    A reclamante sustenta, em suma, que o acórdão reclamado deixou de observar o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal - STF no julgamento do RE 650.898/RS, de relatoria do Ministro Roberto Barroso (Tema 484 da Repercussão Geral).
    Alega que 
    “a ausência de norma local não impede a concessão das férias e pagamento do décimo terceiro, pois conforme acima demonstrado as verbas pleiteadas pela reclamante encontram amparo na própria Constituição Federal e dispensam, portanto, legislação municipal” (pág. 8 da petição inicial). 
    Ao final, requer o seguinte:
    “[...]
    - liminarmente, a suspensão do processo principal nº 1000536- 35.2018.8.26.0334 até decisão final desta reclamação, de modo a evitar dano irreparável ocasionado pelo trânsito em julgado (artigo 989, inciso II, do CPC);
    […]
    - seja provida a presente reclamação para garantir a autoridade de decisão deste Egrégio Tribunal e prevalecer os fundamentos determinantes do RE 650.898-RG/RS, cassando o r. acórdão para que seja assegurado ao reclamante o recebimento aos direitos sociais fundamentais (férias acrescidas de um terço e gratificação natalina) devidos em razão do exercício de mandato eletivo ou, subsidiariamente, para que seja cassado o acórdão que negou provimento ao agravo e assim seja devidamente processado e encaminhado a este Supremo Tribunal Federal o Recurso Extraordinário, para verificar se o colendo Colégio Recursal de São José do Rio Preto observou, ou não, o RE 650.898-RG/RS – Tese 484 da Repercussão Geral;” (pág. 11 da petição inicial).
    É o relatório. Decido. 
    Bem examinados os autos, tenho que a presente reclamação não comporta seguimento. 
    Destaco que a reclamação perante este Tribunal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil de 2015. 
    O acórdão reclamado encontra-se assim fundamentado, verbis:
     “Vistos. 
    Verifica-se que a Turma Recursal aplicou adequadamente o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 650.898-RS, representativo do tema 484 de Repercussão Geral. 
    De tal sorte, não há motivo para exercício do juízo de retratação previsto no inciso II do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, devendo ser integralmente mantido o acórdão proferido por esta Turma” (documento eletrônico 12).
    Ora, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou, em mais de uma oportunidade, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral. 
    Asseverou o Plenário, no julgamento da Rcl 7.569/SP, de relatoria da Ministra Ellen Gracie, e do AI 760.358-QO/SE, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que a correção de possíveis desacertos deve ser realizada pelo próprio tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, já que não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria (grifei).
    Esse posicionamento foi posteriormente ratificado no julgamento dos seguintes feitos: Rcl 9.471-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 9.155-AgR/SP, Rel. Min. Ayres Britto; Rcl 11.250-AgR/RS, de minha relatoria; Rcl 12.701-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello; e Rcl 7.578-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa. Os dois últimos precedentes citados, firmados pelo Plenário desta Corte, possuem as seguintes ementas, respectivamente:
    “RECLAMAÇÃO - DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA - ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE - INOCORRÊNCIA - INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL - PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE - RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE - AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) - INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA - LEGITIMIDADE - CONSEQÜENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (grifei).
    “CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO.
    Não cabe reclamação constitucional para correção da alegada aplicação equivocada de precedente que firma inexistir repercussão geral da matéria constitucional.
    Precedentes.
    Agravo regimental conhecido, mas ao qual se nega provimento”.
    Esse entendimento voltou a ser proclamado pelo Plenário desta Casa no julgamento, em 20/3/2013, da Rcl 15.165-AgR/MT, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, ocasião em que se ratificou a orientação de que não cabe recurso ou reclamação ao STF para rever decisão do tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, a menos que haja negativa motivada do juiz em retratar-se para adotar a decisão da Suprema Corte (Informativo STF n° 699).
    No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes: Rcl 21.249/SP, Rel. Min. Rosa Weber; Rcl 23.593/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; e Rcl 23.616/ES, Rel. Min. Luiz Fux.
    No entanto, ainda que superado esse óbice, a reclamação não mereceria prosperar. 
    Isso porque, ao finalizar o julgamento do processo paradigma de repercussão geral, esta Corte fixou a seguinte tese: 
    “1) Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados; e
    2) O art. 39, § 4º, da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário” (Grifei). 
    Referido julgado recebeu a seguinte ementa: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. PARÂMETRO DE CONTROLE . REGIME DE SUBSÍDIO. VERBA DE REPRESENTAÇÃO, 13 º SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. 
    1. Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados. Precedentes. 
    2. O regime de subsídio é incompatível com outras parcelas remuneratórias de natureza mensal, o que não é o caso do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias, pagos a todos os trabalhadores e servidores com periodicidade anual. 
    3. A ‘verba de representação’ impugnada tem natureza remuneratória, independentemente de a lei municipal atribuir-lhe nominalmente natureza indenizatória. Como consequência, não é compatível com o regime constitucional de subsídio. 
    4. Recurso parcialmente provido” (Grifei). 
    Destaco, ainda, o seguinte trecho do voto condutor do acórdão paradigma: 
    “Penso ser claro, assim, que não há uma mandamento constitucional que exclua dos agentes públicos, inclusive daqueles ocupantes de cargos eletivos, a possibilidade de integrarem regimes que prevejam o pagamento de terço constitucional de férias e de décimo terceiro salário. Não se extrai diretamente da Constituição, nem mesmo por um mandamento de moralidade, uma vedação ao pagamento dessas parcelas. A definição sobre a adequação de percepção dessas verbas está inserida no espaço de liberdade de conformação do legislador infraconstitucional” (Grifei). 
    Como se vê, o STF concluiu que o pagamento dos direitos sociais aos agentes políticos com mandato eletivo não seria incompatível com o art. 39, § 4°, da Constituição Federal, mas, como demonstrado acima, a definição sobre a adequação da percepção dessas verbas estaria inserida no espaço de liberdade de conformação do legislador infraconstitucional.
    No caso em análise, no entanto, a sentença de primeiro grau, confirmada pelo Órgão colegiado, entendeu que, 
    “havendo lei específica, será possível o pagamento dessas verbas a agentes detentores de mandatos eletivos. Entretanto, sem lei, e com base apenas em ordem judicial, o pagamento não é devido, em respeito ao Princípio da Separação dos Poderes e porque deve haver previsão em leis orçamentárias” (pág. 1 do documento eletrônico 10). 
    Vê-se, portanto, que o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 650.898-RS foi, de fato, adequadamente aplicado pelo Tribunal de origem.
    No mesmo sentido, é o parecer da Procuradoria-Geral da República, do qual transcrevo o seguinte trecho:
    “O exame da presente causa evidencia que a decisão ora questionada está em sintonia com a diretriz que essa Suprema Corte firmou na matéria em referência, onde restou consignado haver a necessidade de previsão do pagamento do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias em legislação infraconstitucional (no caso dos autos lei municipal). 
    Portanto, não havendo legislação municipal regulamentando o pagamento do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias aos agentes políticos do município de União Paulista, forçoso concluir-se pela impossibilidade do recebimento das referidas verbas por parte da Ex-Vereadora Inês Docusse.
    Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, por estar a decisão proferida pela Quinta Turma Cível do Colégio Recursal da Comarca de São José do Rio Preto/SP em sintonia com entendimento emanado do Plenário dessa Suprema Corte, manifesta-se o Ministério Público Federal pela improcedência da reclamação” (págs. 10-11 do documento eletrônico 26).
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator